Tribunal: STF
Processo: RE 197690
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VENCIMENTOS AGREGAÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 339.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE-193.810, Rel. Min. Moreira Alves, afastou a existência de direito
adquirido à percepção de vencimentos do cargo correspondente ao que
deixou de existir, em razão de alteração no regime jurídico do
 reajuste
dessa vantagem.
Recurso extraordinário conhecido e provido.